Tribunal: TJMT
Processo: 1002442-06.2022.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002442-06.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS DA CONCEICAO FLORENCIO - CPF: 603.115.553-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO RAFAEL BARBOSA NETO - CPF: 732.784.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAISON PAIXAO NONATO - CPF: 011.444.491-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO JOSE PAZUCH - CPF: 011.350.880-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILTON FERNANDO DIAS - CPF: 880.656.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DA SILVA PINTO - CPF: 985.342.383-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. A. D. N. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA.

PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
IMPROCEDÊNCIA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS. ACERVO PROBATÓRIO EFICAZ. SENTENÇA CONDENATÓRIA EMBASADA NA PALAVRA DA VÍTIMA E EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. 2.
CONTINUIDADE DELITIVA.

AFASTAMENTO

OU REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA O MÍNIMO PREVISTO.
INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DA CONDUTA NAS CONDIÇÕES DO ART. 71 DO CP. FRAÇÃO ADOTADA MAIS BENÉFICA AO RÉU. APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Impõe-se a manutenção da sentença condenatória de crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, CP), afastando-se a incidência do axioma
in dubio pro reo
, teses de negativa de autoria e ausência da prova material, quando o acervo probatório constituído pelo depoimento da vítima, das declarações da mãe de criação da vítima e das testemunhas, é eficaz em comprovar que houve a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, desde que a vítima tinha 8 anos de idade.

1.1

As condutas que envolvem atos libidinosos, sem penetração, não deixam, geralmente, vestígios, de modo, que a conclusão do exame pericial, em que se atesta inexistir lesões na vítima, não elide a possibilidade da existência do crime - materialidade - ser comprovada por outros elementos de prova.

2.

Deve ser mantida a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva, uma vez que há nos autos elementos seguros de prova - como
in casu
- demonstrando que o apelante, por mais de uma vez, perpetrou os delitos em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, inclusive, se a fração de aumento adotada pelo juízo
a quo
foi mais benéfica ao apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apreciar recurso de
Apelação
interposto a tempo e modo por
Francisco de Assis da Conceição Florencio,
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT,
que o condenou pela autoria do crime previsto no artigo 217-A (
Estupro de Vulnerável)
combinado com os artigos 226, inc. II, e 71,
caput
, todos do CP, à pena privativa de liberdade de
14 anos, 4 meses e 24 dias
de
reclusão
, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
. (Id. 148665715)

Em suas razões, a defesa, pugna a
absolvição
do apelante, pela ausência de prova quanto à materialidade delitiva, dada a natureza do delito e o resultado negativo do exame pericial, na forma do
artigo 386, inciso VII, do CPP
.

Sustenta, ainda, a
ausência de comprovação da continuidade delitiva
, cujo acréscimo de pena, caso mantido, deverá incidir em
fração mínima
. (Id 148665728)

O Ministério Público, nas contrarrazões é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 148665730),
de igual modo
, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, conforme sumário que segue: (Id. 155421663)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DA DEFESA: 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - MATERIALIDADE DELITIVA – EXAME PERICIAL QUE NÃO CONSTATOU VESTÍGIOS DO ABUSO - IMPOSSIBILIDADE
– A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas nas provas colhidas, e têm relevância especial no relato da vítima, que, apesar da tenra idade, externou, com coerência e lucidez, a prática de atos libidinosos perpetrados pelo acusado, cujo depoimento, aliás, em crimes de natureza sexual, possui valor probatório diferenciado, servindo de substrato condenatório, conforme remansoso entendimento jurisprudencial. Lado outro, a conclusão do laudo pericial, apesar de descartar a existência de vestígios do ato libidinoso, não é apta, por si só, ao afastamento da materialidade do crime, pois, além da valoração qualificada extraída da palavra da vítima, também é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a consumação do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) não exige que assim ocorra.
2. CONTINUIDADE DELITIVA VERIFICADA
- A continuidade delitiva, de igual forma, vem estampada na palavra da vítima, que, em depoimento especial realizado no curso das investigações, mencionou que a situação com o “pai” aconteceu por pelo menos “cinco vezes”, validando, dessa forma, o acréscimo da pena (de 1/5), que, dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 71, caput, do Código Penal, se revela adequado e proporcional as circunstâncias apuradas no caso.
3. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO”.
(Grifei o original)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que o apelante possui a guarda fática da vítima M.A. D.N (pai de criação), e aproveitou-se em diversas oportunidades que estava sozinho com a ofendida para tocá-la lascivamente nas partes íntimas.

Por sua vez, no dia 9.5.2022, os ultrajantes atos de abuso sexual foram praticados novamente pelo apelante, no momento que estava sozinho na residência da família com a vítima, para acariciar seu pescoço de forma lasciva e esfregar o pênis em sua genitália.

A prática delitiva foi flagrada pela companheira do apelante que chegou no imóvel e avistou o apelante com o órgão genital ereto e fora de suas vestes, sendo acionada a polícia militar que efetuou sua prisão em flagrante.

Transcorrida a ação penal,

o
Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT,
condenou
Francisco
pela autoria do crime previsto no artigo 217-A (
Estupro de Vulnerável)
combinado com os artigos 226, inc. II, e 71, caput, todos do CP, à a pena privativa de liberdade de 14 anos 4 meses e 24 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Passo à análise das teses.

1.

DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

Nesta instância, a Defesa
requer a
absolvição,
pela de ausência de provas quanto à materialidade delitiva, dada a natureza do delito e o resultado negativo do exame pericial, na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Sem razão
ao apelante.

A
materialidade
e
autoria
dos delitos estão comprovados pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 148666723-pg.3); Boletim de Ocorrência (Id. 148666714); Relatório Policial (Id. 149335224); Relatório de Atendimento do Conselho Tutelar (Id. 148666715); e pelas palavras da vítima e testemunhas em ambas as fases da persecução penal, que demonstram a saciedade em que o apelante cometeu os crimes pelos quais foi condenado, de acordo narrado na denúncia.

A informante,
Maria José da Silva Pinto,
mãe de criação da vítima, em juízo, relatou que ao chegar em casa encontrou a porta encostada e logo estranhou a mochila da filha encostada fora da residência. Ao entrar, abriu cautelosamente a porta e flagrou o companheiro em cima da filha, beijando-a no pescoço. Contou ainda que, rapidamente retirou
Francisco
de cima da criança e percebeu que seu pênis estava ereto e para fora das vestes, ao passo que a ofendida estava com o short afastado e com a genitália exposta, e com a calcinha “totalmente” molhada.

Em seguida, contou que ao conversar com a infante, esta relatou que o ato sexual ocorreu em outras oportunidades, inclusive o genitor dizia que era uma “brincadeira”, da qual a infante disse não gostar.

Durante a audiência de depoimento especial, a vítima M.A.D.N, relatou de forma tímida, que por diversas vezes o genitor fez “negócio de gente grande”; “coisas de que adulto faz”, dos quais ela não gostava. Além disso, contou que o abuso ocorria diariamente, desde que possuía 8 anos de idade e que nessas ocasiões o apelante pedia para não relevar os fatos a ninguém.

Corroborando com os depoimentos, há os relatos dos conselheiros tutelares
Jainson Paixão Nonato e Juliana Luiza de Almeida,
que contaram que ao conversarem com a infante, ela narrou que o genitor pedia
para fazer
“coisas de adulto”
e que no dia dos fatos o genitor deitou-se em cima dela e esfregou o órgão genital em sua parte íntima.

Pois bem, em que pese a
negativa da existência do crime e de sua autoria
sustentada pelo

apelante, não constato qualquer indício e mesmo razão para que a vítima, a mãe de criação da menina e os membros do conselho tutelar, tenham mentido gratuitamente (todas, frise-se, de forma harmoniosa), imputando-lhe crime tão grave, se não fosse a expressão da verdade.

A propósito, sabe-se que o delito previsto no artigo 217-A do CP, em face, de sua natureza e vulnerabilidade das vítimas, é, na maioria das vezes, praticado às escondidas, o que, torna extremamente importante a palavra da ofendida, quando coerente com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

E importa ressaltar ainda, que ato libidinoso, atualmente descrito nos artigos 213 e 217- A do Código Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. Isto porque, o legislador, com a alteração trazida pela Lei n. 12.015/2009, optou por consagrar que no delito de estupro a pratica de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não havendo rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seria considerado libidinosos

Além disso, depreende da sentença de Primeiro Grau que os relatos da vítima e testemunhas foram eficazes para comprovar a autoria e materialidade delitivas, unidas as provas colacionadas aos autos,
verbi gratia,
Boletim de Ocorrência, Relatório da Audiência de Depoimento Especial entre outras provas, aptas, portanto, a formar o convencimento e embasar a condenação.

Nesse sentido, eis o Enunciado Orientativo no. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

Ademais:

“(...).. 1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de estupro, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, em ambas as fases, aliadas aos depoimentos das testemunhas atestam que o recorrente praticou o ato libidinoso diverso da conjunção carnal narrado na denúncia. (...)”. (N.U 1000146-31.2021.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

Noutra senda, inaplicável o princípio do
in dubio pro reo,
haja vista que não há dúvidas no cometimento do crime de estupro de vulnerável, por parte do apelante. Explico.

A
uma
, o depoimento da vítima em sede extrajudicial foi preciso, e ratificado em Juízo pela audiência de Depoimento sem Dano.

A
duas
, os depoimentos da vítima foram corroborados pelos depoimentos das testemunhas indicadas acima, em ambas as fases da persecução penal.

Destarte, através da leitura da sentença condenatória, extrai-se que, o singular Juízo analisou com acuidade e cautela todas as provas constituídas nos autos, demonstrando com clareza a sua linha de raciocínio, clarificando todos os elementos de provas que levaram até a conclusão pela condenação do réu.

Outrossim, malgrado o réu tenha negado a empreitada criminosa, refutando a prática de abusos sexuais, sua versão se mostra isolada, visto que, sequer, produziu qualquer prova que pudesse enfrentar a prova acusatória, em clara inobservância ao art. 156 do CPP.

Dessa forma, não prevalece a negativa de autoria e o argumento de insuficiência probatória, pois os depoimentos da ofendida são harmônicos, seguros e estão corroborados por outros elementos que isolam a versão do apelante.

Prosseguindo, também não prospera o
pedido de afastamento da continuidade delitiva
sob o argumento de que não há provas da quantidade de vezes em que o apelante praticou os abusos sexuais.

A vítima, tanto na fase policial como em sede de depoimento especial, foi categórica ao afirmar que, os atos libidinosos ocorreram diversas vezes, contudo, não soube precisar a quantidade que os atos se repetiram, por outro lado, suas palavras foram confirmadas pelo depoimento dos conselheiros tutelares, em que contaram que os abusos se repetiram pelo menos por 3 vezes.

Com efeito, tendo em vista que os abusos sexuais se deram por várias vezes, o douto Magistrado foi cauteloso ao fixar a fração 1/5 – um quinto, sob a quantidade afirmada pelos conselheiros tutelares, inclusive sendo mais favorável ao apelante.

Da jurisprudência:

“(...). Não é possível afastar a continuidade delitiva da condenação nos casos em que há provas seguras demonstrando que o réu constrangeu sexualmente a vítima reiteradas vezes, em um curto espaço de tempo, com similaridade de condições. (...). Havendo dúvidas com relação à quantidade exata de infrações praticadas pelo agente, afigura-se apropriado a aplicação do patamar mínimo de 1/6 (um sexto) para fins de fixação do quantum de aumento da reprimenda. (...).” (TJMT - (N.U 0001235-98.2019.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

Nesse contexto,
mantenho a continuidade delitiva
reconhecida na sentença,
bem como a pena
aplicada naquela oportunidade, sendo, portanto, insusceptível de retificação, razão pela qual, em
sintonia
com o parecer da PGJ,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023